Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Processo : 0719251-88.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (ids. 155035901 e 156211637 dos autos originários n. 0710724-52.2020.8.07.0001), que, ao deferir consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta o cabimento da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma nova funcionalidade à disposição do credor, que não implica penhora excessiva, tampouco caracteriza abuso de autoridade do juiz, como consignado na decisão agravada. Afirma que “o indeferimento da penhora online fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em ver seu crédito satisfeito”. Considera que a decisão combatida “fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade, vez que o juízo decide em questão que deveria ser alegada pelo Agravado, e a manutenção da decisão seria ainda, obstar o Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Executado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicado a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator